Tribunal: TRF3
Processo: 5440460-63.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
121/779)

5440460-63.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5440460-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA LUIZA DA COSTA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009.

1. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

2. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5440460-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA LUIZA DA COSTA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5440460-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA LUIZA DA COSTA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa idosa.

A sentença, prolatada em 13.04.2018, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos:

“Do exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação movida por Maria Luiza da Costa Neves em face do Inss - Instituto Nacional do Seguro Social, para o fim de CONDENAR o réu a pagar à parte autora o benefício de prestação continuada previsto na Lei no 8.742/93, em valor equivalente a um salário mínimo. As prestações são devidas desde a data do requerimento administrativo, se houver prova do protocolo, ou, subsidiariamente, da citação. Se ainda não foi feito, determino a imediata implantação do benefício concedido à parte requerente, tendo em vista que sua incapacidade restou provada. Servirá cópia desta decisão de antecipação, assinada digitalmente (vide lateral direita), como ofício ao INSS.

As parcelas devidas e em atraso deverão ser corrigidas e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09.

Não se desconhece o pronunciamento e reconhecimento de inconstitucionalidade realizado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357/DF e 4.425/DF, no tocante à forma de atualização dos débitos devidos pela Fazenda Pública prevista na Lei no 11.960/09. Ocorre que, conforme claramente explicitado pelo Eminente Ministro Luiz Fux relator do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, quando do julgamento da Repercussão Geral da matéria lá discutida, aquela Suprema Corte não se pronunciou expressamente quanto à inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 quanto à sua aplicação sobre os débitos devidos pela Administração Pública até a expedição do ofício requisitório de precatório, sendo que, portanto, continua em pleno vigor referido dispositivo.

O réu arcará com as despesas processuais e com honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, na forma da Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 496, I do Código de Processo Civil, decorrido o prazo para apelo voluntário remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal - 3a Região para reexame necessário. No momento oportuno, certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se.”

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença apenas no tocante aos critérios de correção monetária, pugnando pela aplicação do IPCA-E.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5440460-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA LUIZA DA COSTA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, e que a matéria impugnada pela parte autora se limita aos critérios de atualização do débito, restando, portanto, incontroversa a questão atinente à existência de deficiência e miserabilidade, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5440460-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA LUIZA DA COSTA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009.

1. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

2. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.